Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO.
1. São aplicáveis as regras de proteção ao consumidor nos contratos de participação em grupo de consórcio.
2. No caso de consorciado desistente antes do término do prazo, é cabível a retenção da taxa de administração, todavia é abusiva a cobrança da tal encargo com base no valor total do contrato, revelando-se razoável e proporcional que a incidência ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado.
3. Recurso conhecido e não provido.